Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016628-35.2021.8.11.0000
Impetrante: Jean Dias Ferreira
Paciente: Fabio Martins Bonfa
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fabio Martins Bonfa, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática dos crimes ocorridos em 11.9.2021, e descritos nos arts. 129, §1o, II, 147, 150, §1o, e 163, parágrafo único, todos do Código Penal.
Em síntese, o impetrante relata que as condutas imputadas ao paciente ocorreram “pelo ‘calor do momento’, pelo nível de auto (sic) nível de estresse envolvido no ato”, e que ele estaria abalado e sob violenta emoção.
Aduz que os supostos eventos não seriam no todo verídicos, e que os argumentos utilizados para a fundamentação da decretação da prisão são meras “ilações preconceituosas, embasadas em conjecturas e presunções e não em fatos concretos”, bem como que a decisão vergastada é desprovida de fundamentação idônea, porquanto subsidiada na gravidade abstrata dos delitos.
Indica que a magistrada atuante na Comarca de São José dos Quatro Marcos declarou-se suspeita para julgar o processo.
Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.
Acostou documentos (Id. 101903998 a 101912950).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como relatado, o impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da inveracidade de determinadas condutas atribuídas ao paciente, bem como a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão, por estar alicerçada na gravidade abstrata dos delitos.
Ademais, o impetrante indica que a magistrada atuante na comarca de origem declarou-se suspeita para julgar o feito, e, por fim, ressaltou a existência de predicados pessoais positivos do paciente.
De proêmio, acerca do contexto dos fatos, extrai-se dos autos que aparentemente a vítima Lindsey Nunes Quirino estava em sua residência, quando o paciente em tese danificou sua cerca elétrica e teria ingressado na casa pela janela do banheiro, ensejo em que teria flagrado Lucas, companheiro de Lindsey, dormindo com ela, e, Fabio, motivado pela emoção do momento, teria passado a agredir Lucas, “causando lesões em sua boca, pescoço, braços, com socos e unhas, provocando um corte de canivete em seu saco escrotal, que teve que dar 12 pontos” (Id. 101903998, p. 57).
Sobre as agressões, Lucas frisou em seu depoimento em delegacia que o paciente “tinha intenção de matar ou ferir gravemente, porém o declarante conseguiu segurá-lo” (Id. 101903998, p. 51).
Nesse contexto, consigno que o habeas corpus é ação de rito sumaríssimo e não comporta o revolvimento aprofundando de provas.
Seja como for, malgrado o impetrante alegue que algumas informações relatadas em delegacia não convergem no todo, a exemplo do tempo em que o paciente e a vítima se relacionaram, tais questões são irrelevantes e não implicam de forma automática a revogação da prisão, porquanto ao paciente não são imputados apenas crimes contra sua ex-companheira, mas também contra Lucas.
Lado outro, analisando a decisão invectivada, observo que o magistrado fundamentou o periculum libertatis da seguinte maneira:
“O perigo da demora restou configurado pelo risco emergente da situação de liberdade absoluta do agressor, na medida em que a ofendida relatou sofrer constantes ameaças, o que demonstra o perigo concreto que sua liberdade absoluta pode acarretar para a investigação criminal e a efetividade do direito penal” (Id. 101903998, p. 32).
Logo, como se percebe, a prisão se subsidia na necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima, não havendo falar em fundamentação na gravidade abstrata do delito.
Além disso, a suspeição da magistrada Lilian Bianchini é irrelevante no caso, uma vez que não foi ela, mas, sim, o magistrado plantonista Marcos André da Silva quem decretou a prisão preventiva do paciente.
De qualquer sorte, o impetrante também não demonstrou em que ponto a suspeição da mencionada juíza incorreria em prejuízo ao paciente.
Destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator